Tribunal: TCU
Processo: 007.117/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 401/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação aos Srs. Álvaro Campos de Carvalho (XXX.034.732-XX) e José Maria da Cunha (XXX.366.461-XX), ante o recolhimento das multas a eles aplicadas pelo item 9.4 Acórdão 1547/2018-TCU-Plenário (peça 74) e reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor do Sr. José Maria da Cunha (XXX.366.461-XX), no valor de R$ 1.042,56 (ref. 31/05/2021), em face do recolhimento a maior dessa multa, de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 223) nos autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.117/2016-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fabio Pessoa da Silva Nunes (XXX.591.402-XX); José Maria da Cunha (XXX.366.461-XX); Rodrigo Portal de Matos (XXX.064.252-XX); Álvaro Campos de Carvalho (XXX.034.732-XX). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/mg (00.414.607/0010-09). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado de Minas Gerais - Dnit/mt. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Guilherme de Faria Rosa (120819/OAB-MG), representando Fabio Pessoa da Silva Nunes; Guilherme de Faria Rosa (120819/OAB-MG), representando Rodrigo Portal de Matos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Considerando o falecimento do Sr. José Maria da Cunha (XXX.366.461-XX), informar à Sra. Lorena Cristina Pereira (cônjuge supérstite) que, caso deseje, a devolução deverá ser formalizada, oportunamente, por meio de requerimento indicando a deliberação que reconheceu a restituição devida e conter, entre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido, bem como, encaminhar cópia legível do documento de identidade e dos documentos que atestem a identificação do espólio/herdeiros do Sr. José Maria da Cunha.